Tribunal: TJES
Processo: 5002011-31.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-31.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: PRISCILA TAIS SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS NÃO CONTRATADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002011-31.2022.8.08.0006

Recorrente: TIM CELULAR S/A

Recorrida: PRISCILA TAIS SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5164833).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
TIM CELULAR S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir por ausência de pretensão resistida
;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou as linhas telefônicas espontaneamente;
c)
que inexiste cobranças e negativação indevida;
d)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
já fixado;
e)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos autorais.

Prima facie
, não merece acolhimento a preliminar arguida pelo parta recorrente, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de piso, “a utilização preferencial da via judicial para a obtenção do provimento almejado, não acarreta a falta de uma das condições da ação, em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, insculpido no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal” (
sic
– ID 5124053).

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva/regular contratação das linhas telefônicas pela parte recorrida e negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, a recorrida nega tal contratação, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus probatório, restando evidenciada a ocorrência de fraude.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisando o conjunto probatório, percebe-se inequivocamente que os contratos anexados aos autos pela requerida não foram aderidos pela parte autora.

Em primeiro lugar, verifica-se que o documento de identidade apresentado pela requerida em ID 16077838 e 16077839 é evidentemente diverso do apresentado pela parte autora em ID 13440961. Além disso, percebe-se que se tratam de pessoas diferentes, ante a fisionomia contrastante nas fotos.

Outrossim, os contratos anexados pela demandada (também em ID 16077838 e 16077839) apresentam assinatura completamente diversa da que a parte autora utiliza em seu documento pessoal. Tanto é que a autora utiliza como assinatura seu nome escrito por extenso, enquanto nos contratos apresentados pela requerida a pessoa assinou com uma rubrica.

Além disso, o endereço que consta nos contratos não pertence a parte autora, eis que esta comprova residir na comarca de Aracruz-ES, enquanto consta nos documentos firmados junto a requerida que a autora supostamente residiria na cidade de Serra-ES.

Por fim, ainda ressalto que os contratos colacionados pela requerida foram firmados na data de 09/01/2019, enquanto que na negativação em nome da parte autora consta como data do vencimento do débito em 15/08/2018, ou seja, impossível se tratarem do mesmo objeto, pois quando tais contratos foram firmados, a dívida objeto de negativação já estava vencida.

Ante todos estes fatos, mostra-se evidente que os contratos anexados aos autos não foram aderidos pela parte autora, tratando-se de hipótese de fraude perpetrada por terceiro.

Assim, não tendo a demandada apresentado prova, vídeo, print ou outro documento apto a evidenciar a forma como se deu a contratação que ensejou a negativação, e principalmente, que essa fora formalizada pela parte autora, entendo imperiosa a declaração de inexistência contratual que ensejou a negativação, e por consequência a baixa da negativação.

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que o contrato de telefonia foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de determinar a

exclusão definitiva da inscrição da recorrida no cadastro de proteção ao crédito.

Outrossim, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser prestado pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, além da inclusão indevida do nome da recorrida nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito (comprovante de negativação colacionado pela parte recorrida em conjunto com a sua petição inicial – ID 5123913), ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 10.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TIM CELULAR S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)